Tribunal: TJSP
Processo: 2111416-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111416-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente MARIO LUCIO
LUCATELLI e Impetrante THIAGO MARCELUS RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111416-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42.746
2
Habeas Corpus no 2111416-41.2020.8.26.0000
Comarca de Olímpia
MM. Juiz: Doutor Eduardo Luiz de Abreu Costa
Impetrante: Adv. Dr. Thiago Marcelus Ruiz
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
Paciente: Mário Lúcio Lucatelli
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.746
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
PACIENTE, POSTO QUE INCIDIU, NA ESPÉCIE, O
INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CASO EM QUE NÃO INCIDIU, NA ESPÉCIE, A
PRESCRIÇÃO NOS MOLDES PLEITEADOS, PELO
TEMPO
DECORRIDO
DESDE
A
DATA
DO
TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO E O NÃO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA
PENA.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mário
Lúcio Lucatelli, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Olímpia como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado “a pena final (...) em 04 (quatro) anos por
infração do art. 90, 'caput' da Lei 8.666/93, mas por conta da continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111416-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42.746
3
delitiva houve a majoração (na forma do art. 71 do Código Penal) de 1/2
dessa pena, passando a pena total para 06 (seis) anos, no regime semiaberto”
(fl. 13), alegando que “a R. Decisão do Nobre Magistrado de Piso, que
INDEFERIU O PLEITO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, destoa
totalmente das Leis aplicáveis ao caso presente” (fl. 05), vez que “como
largamente exposto, o Termo inicial para o computo do prazo da Prescrição
da Pretensão Executória, se inicia com o Transito em Julgado da Condenação
para a Acusação, conforme art. 112, inciso I do Código Penal, E NÃO PARA
AMBAS AS PARTES, como entende o Magistrado a quo” (fl. 10).
Argumenta que a “sentença foi publicada em 09.01.2012 (fls. 3348 - Volume
14) e houve o trânsito em julgado ao Ministério Público em 17.01.2012,
como se vê das fls. 3353 dos autos, bem como na Certidão de Objeto e Pé do
referido processo” (fl. 13), devendo, pois, ser reconhecida a incidência do
instituto da prescrição nos moldes requeridos (fl. 16). Conclui pleiteando a
concessão da ordem “para suspender o acórdão até final decisão do presente
recurso, ou a concessão da ordem de ofício para se declarar extinta a
punibilidade do paciente” (fl. 29) (fls. 01/30).
Pedido liminar foi deferido as fls. 4201/4202, “tão somente
para suspender, por ora, o cumprimento da ordem prisional, até decisão final
deste writ” (fl. 4201).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 4207/4208), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Rogério Leão Zagallo, pela denegação da ordem (fls.
4283/4287).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111416-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42.746
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada, com
amparo no r. parecer ministerial.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que a
“parte paciente foi definitivamente condenada à pena de 6 (seis) anos de
detenção e 160 (cento e sessenta) dias-multa, em regime inicial semi-
aberto, como incursa no art. 90 da Lei n. 8.555/1993, na forma do art. 71 do
CP” (fl. 4207/4208).
Acrescenta o Magistrado que a “A parte paciente está
foragida há anos” (fl. 4208).
E da leitura da r. decisão se extrai que o pleito foi
indeferido, sob a fundamentação de que “2.3 No presente caso dos autos, a
prescrição, depois de transitar em julgado a sentença final (pretensão
executória), regula-se, a considerar a pena aplicada (art. 110, caput, do CP),
pelo disposto no art. 109, IV, do CP, ou seja, 8 (oito) anos. (...). 2.5 O dia em
que transitou em julgado a sentença condenatória, para a acusação, foi em
09/09/2014 (arts. 110, § 1o, e 112, I, do CP) e, para a defesa, em 19/08/2014,
com a observação de que o termo inicial da prescrição após a sentença
condenatória irrecorrível (pretensão executória) é aquele. 2.6 A prescrição da
pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as
partes, de acordo com a nossa Corte Constitucional. (...).3. Ante o exposto,
NÃO RECONHEÇO, nos termos das mencionadas disposições legais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111416-41.2020.8.26.0000 -Voto no 42.746
5
Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP), a extinção da punibilidade da
parte processada condenada, devidamente qualificada” (fls. 4192/4193).
Pois bem, a prescrição é tema de ordem pública, podendo
ser abordada em sede de writ.
A sentença foi publicada em 09/01/2012 (fl. 3523), tendo
em 17/01/2012 se operado o trânsito em Julgado para o Órgão Acusador (fl.
3528).
Dessa forma, verificando-se que entre a data da ocorrência
do trânsito em julgado para a Acusação, que se deu em 17/01/2012 (fl. 3528),
e ajuizamento do pedido da extinção da punibilidade, cuja decisão foi
proferida em 12/05/2020 (fls. 4192/4193), não fluiu prazo superior a doze
anos, sem que tenha sido iniciada a execução da pena corporal estabelecida,
não havendo, pois, que ser reconhecida a ocorrência da prescrição da
pretensão executória, nos termos do artigo 107, IV, c.c. o artigo 109, III e o
artigo 112, I (primeira parte), do Código Penal.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR